Tribunal: TJMT
Processo: 1007900-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007900-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 703.559.761-10 (PACIENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADIMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 570.123.262-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DANIEL DA SILVA - CPF: 808.599.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.372.941-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM JOSÉ DA SILVA NETO (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS] -
PRISÃO DOMICILIAR - EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA - PEDIDO DE LIBERDADE OU
PRISÃO DOMICILIAR - AÇÃO PENAL CONCLUSA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) MESES PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE ATO JUDICIAL OU DILIGÊNCIA PROCESSUAL - PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO E 7 (SETE) MESES - NÃO APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PELO JUIZ DA CAUSA -
DILAÇÃO EXCESSIVA NÃO IMPUTADA À DEFESA -
ENTENDIMENTO DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO - RECONHECIMENTO - DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA JUSTIFICADA - GRAVIDADE DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO PACIENTE - ROUBO DE CARRETA COM 59.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL, MEDIANTE CONCURSO DE 4 (QUATRO) AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA “DEIXADA COMO REFÉM NO CATIVEIRO” - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS RECOMENDADA - ORIENTAÇÃO DO STJ E JULGADO DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

Se os
autos da ação penal estão conclusos há mais de 5 (cinco) meses para prolação de sentença, sendo que, nesse período, não houve qualquer ato judicial ou diligência processual; o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 1 (um) ano e 7 (sete) meses e o Juízo singular não apresentou qualquer justificativa acerca do alegado excesso prazo, embora requisitadas informações, reconhece-se o alegado constrangimento ilegal atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, a justificar a desconstituição da custódia preventiva do paciente.

(TJMT, N.U 0178037-13.2016.8.11.0000; N.U 0155706-37.2016.8.11.0000)

A gravidade da conduta atribuída ao paciente [roubo de carreta
“com 59.000 litros de óleo diesel”
, mediante concurso de 4 (quatro) agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, a qual fora
“deixada como refém no cativeiro”
], recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, pelo Tribunal (STJ, HC no 468446/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007900-39.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA

PACIENTE(S): ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 544503), por não prolatar sentença relativa ao cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas - art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, do CP – (www.tjmt.jus.br – Código 544503).

O impetrante sustenta que o paciente está preso há mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses e a ação penal conclusa para sentença desde 13.11.2019, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo (impetração em 30.3.2020).

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente ou convertida a custódia em prisão domiciliar (ID 38943994), com documentos (ID’s 38823991/38847451).

Convertido o pedido liminar em diligência (ID 39038988), o Juízo singular não prestou informações, embora a Secretaria de Câmaras Criminais tenha requisitado, por 3 (três) vezes, via malote digital (IDs 39055972, 39786480 e 40280961).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 40797961).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus – Prisão preventiva – Excesso de prazo para prolação de sentença – Alegado constrangimento ilegal – Requer a concessão de prisão domiciliar, se necessário, com imposição de medidas cautelares – Possibilidade – Réu preso preventivamente por mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses – Autos conclusos para sentença há mais de 06 (seis) meses – Ausência de justificativa pela autoridade judiciária apontada como coatora – Constrangimento ilegal evidenciado – Pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 43922995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 40797961), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“Os autos da ação penal estão conclusos há mais de 5 (cinco) meses para prolação de sentença, sendo que, nesse período, não houve qualquer ato judicial ou diligência processual.

O paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 1 (um) ano e 7 (sete) meses [26.9.2018 a 30.4.2019] e o Juízo singular não apresentou qualquer justificativa acerca do alegado excesso prazo, embora requisitadas informações.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que o encerramento da instrução processual não constitui óbice ao reconhecimento de
“dilação excessiva do prazo para a prolação da sentença não imputada à defesa, máxime após a superveniência do inciso LXXVIII do art. 5o da CF, inserido pela EC 45/05, que eleva ao patamar de garantia fundamental a razoável duração do processo e os meios que assegurem a celeridade de sua tramitação”
(HC 77.617/PE – Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – 28.5.2007). [...]

Nesse quadro, reconhece-se o alegado constrangimento ilegal atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, a justificar a desconstituição da custódia preventiva do paciente.

Não obstante, a gravidade da conduta atribuída ao paciente [roubo de carreta “com 59.000 litros de óleo diesel, pertencentes a empresa Martinelli”, mediante concurso de 4 (quatro) agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima Joaquim José da Silva Neto, a qual fora “deixada como refém no cativeiro”], recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, pelo Tribunal (STJ, HC no 468446/PR – Relator: Min. Sebastião Reis Junior – 25.9.2019).

Com essas considerações,
DEFERE-SE EM PARTE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.”

Ao caso, foram aplicados os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Demonstrada a demora excessiva na prolação de sentença, atribuível apenas ao Poder Judiciário, revela-se possível o afastamento da prisão preventiva, com a aplicação de outras medidas cautelares.”
(N.U 0178037-13.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara criminal – 3.3.2017)

“A despeito do enunciado sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, evidencia-se o excesso de prazo para a formação da culpa, caracterizador de constrangimento ilegal, quando, encerrada a instrução criminal, o julgador posterga indefinida e injustificadamente, por vários meses, a prolação de sentença [...]”
(N.U 0155706-37.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 7.12.2016)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020